Tribunal: TJDFT
Processo: 0747035-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: VM GASTRONOMIA LTDA AGRAVADO: LIDIA CAMBUY PERIDES, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA, FNP DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VM GASTRONOMIA LTDA. contra a decisão ID origem 176251575, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709600-63.2022.8.07.0001, movida em face de LIDIA CAMBUY PERIDES, COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA., COMPLEXO GASTRONÔMICO AEROPORTO LTDA. e de FNP DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo reconheceu que os advogados que poderiam representar a requerente deveriam ser aqueles nomeados na procuração subscrita pelo Diretor Financeiro (Rodrigo Ferreira da Cruz), em detrimento daquela assinada pela Diretora Operacional (Jeane Barbosa Nunes), e, em virtude disso, não acolheu o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito – lastreado na irregularidade na representação do polo ativo –, nos seguintes termos: [...] Houve a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 09/11/2023, às 15h00 (ID 174675499). Encontra-se, contudo, pendente de decisão divergência estabelecidas entre os sócios da pessoa jurídica autora acerca de sua representação processual. É a síntese. Fundamento e decido. Registre-se, inicialmente, que extrapola os limites da presente demanda qualquer discussão acerca da gestão empresarial da pessoa jurídica autora, devendo a legitimidade de sua representação processual ser aferida à luz do seu contrato social e da legislação aplicável. De acordo com o contrato social da pessoa jurídica autora (ID 119158078): "Cláusula Décima Primeira - A administração da sociedade será exercida pelos sócios, RODRIGO FERREIRA DA CRUZ e JEANE BARBOSA NUNES, isoladamente autorizado o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de gerenciar, administrar e representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou extrajudicialmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, contrair empréstimos, comprar, vender, penhorar, hipotecar ou alienar bens de propriedade da sociedade, sem autorização do outro sócio, arts. 997, IV, 1.013, 1.015 e 1.064, CC/2002. Parágrafo Primeiro - Os sócios poderão de comum acordo estabelecer Regimento Interno para regência da sociedade, com especificação dos poderes de administração, que integrará as disposições deste contrato." Prevê, por sua vez, o Regimento Interno da VM GASTRONOMIA LTDA a partilha das atribuições de cada um dos seus respectivos sócios. Assim, o art. 6o do Regimento Interno prevê que a Diretoria Operacional será exercida pela sócia majoritária e o art. 7o, que a Diretoria Financeira será exercida pelo sócio minoritário. Consta, além disso, do art. 9o, § 1o, VII, do Regimento Interno, que compete à Diretoria Financeira "representar a sociedade empresarial perante as instituições financeiras, cooperativas de crédito, administradoras de cartão de crédito e de serviços bancários, bem como perante locatários, condomínios, concessionárias de serviços públicos, segurança pública, órgãos de proteção ao consumidor, poder judiciário e cartórios extrajudiciais em geral, vedado a assunção e reconhecimento de dívidas, bem como a celebração de empréstimos financeiros" (ID 119159327). Dessa forma, no tocante à regularização da representação processual da parte autora, deve prevalecer a procuração outorgada pela sociedade empresarial representada pela Diretoria Financeira, que é ocupada pelo sócio minoritário (Sr. RODRIGO FERREIRA DA CRUZ). Anote-se, ademais, que a referida análise foi realizada à luz dos documentos acostados aos autos e que eventual disputa acerca da validade ou invalidade da regra extrapola, reitere-se, os limites objetivos da presente demanda, devendo ser resolvida pelos sócios em demanda autônoma. Conclusão Ante o exposto, cadastrem-se, como patronos da parte autora, os Drs. RODRIGO PERFEITO PEGHINI - OAB/DF 46.030 e BRUNO REIS DE SOUZA - OAB/DF 45.976, excluindo os demais advogados. Informem as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se pretendem o cancelamento da audiência de instrução e julgamento. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que possui dois sócios, Rodrigo Ferreira da Cruz, sócio minoritário, e Jeane Barbosa Nunes, sócia majoritária. Defende que, de acordo com o art. 10, § 4o, do seu Regimento Interno, a nomeação de procuradores compete aos dois sócios conjuntamente. Alega que o sócio minoritário desobedeceu ao referido regramento ao assinar sozinho a procuração para constituir os advogados Bruno Reis de Souza, Guilherme Modesto Cipriano e Rodrigo Perfeito Peghini. Conta que notificou os referidos advogados em 6/7/2023, informando a revogação e o cancelamento da procuração, ocasião em que lhes conferiu o prazo de 5 (cinco) dias para comunicação ao Juízo de origem. Relata que, diante da inércia dos referidos advogados, se habilitou no feito de origem, representada por sua sócia majoritária, e informou o ocorrido. Diz que, diante disso, o Juízo suspendeu o feito de origem por 30 (trinta) dias para que a sua representação processual fosse regularizada. Afirma que requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do desacordo societário e da inviabilidade de outorga de poderes a procuradores de forma conjunta entre os sócios. Aduz que, a despeito disso, o Juízo de origem proferiu a decisão impugnada e designou audiência de instrução e julgamento para 9/11/2023. Destaca que o Juízo de origem não possui competência para apreciar os seus conflitos societários, mas que a questão a ele submetida é de natureza processual e matéria de ordem pública, que deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao perigo da demora, para fins de obtenção de tutela antecipada, diz que reside [...] no fato de que há audiência designada para o próximo dia 09/11, oportunidade em que a empresa Agravante será representada de maneira irregular e irá praticar atos que contrariam os interesses da sócia majoritária. Salienta que a antecipação deve ser deferida para que não seja permitida a prática de atos na demanda de origem que posteriormente serão considerados nulos no julgamento do mérito recursal. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que o feito de origem seja suspenso até o trânsito em julgado deste recurso, bem como para que seja cancelada a audiência designada para 9/11/2023; e, b) no mérito, o provimento recursal para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a irregularidade da representação processual e, consequentemente, extinguir o processo sem resolução de mérito. Preparo recolhido (IDs 53049690 e 53049692). É o relatório. A fim de melhor esclarecer a controvérsia objeto deste recurso, faz-se necessário tecer breves considerações acerca dos eventos ocorridos no feito de origem. O referido processo foi iniciado pela VM Gastronomia LTDA., patrocinada pelos advogados Bruno Reis de Souza, Guilherme Modesto Cipriano e Rodrigo Perfeito Peghini, conforme procuração ID origem 119157192, subscrita por Rodrigo Ferreira da Cruz, sócio da requerente (ID origem 119157194). Posteriormente, a VM Gastronomia LTDA. peticionou no processo, ocasião em que juntou procuração outorgada à advogada Alauana Ribeiro Las Cazas Ersinzon e subscrita por Jeane Barbosa Nunes, outra sócia da empresa (ID origem 164862679). Após, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da impossibilidade de os sócios chegarem a um consenso quanto à nomeação dos advogados. Assim, na decisão recorrida, o Juízo afirmou a regularidade da procuração subscrita pelo sócio Rodrigo Ferreira da Cruz, razão pela qual Bruno Reis de Souza, Guilherme Modesto Cipriano e Rodrigo Perfeito Peghini seriam os patronos regulares de VM Gastronomia LTDA. O presente recurso, contudo, foi interposto pela VM Gastronomia LTDA. sob o patrocínio da advogada cuja procuração foi outorgada por Jeane Barbosa Nunes, a qual, segundo o Juízo de origem, não possuía poderes para tanto. A controvérsia estabelecida neste Agravo, portanto, reside na regularidade da procuração outorgada aos advogados Bruno Reis de Souza, Guilherme Modesto Cipriano e Rodrigo Perfeito Peghini. Diante desse cenário, convém abordar a diferença entre a representação orgânica da pessoa jurídica e a sua representação pelo advogado, ambas no âmbito do processo judicial. É que a representação da pessoa jurídica é realizada por meio dos seus órgãos. Segundo a doutrina, a representação orgânica [...] É um terceiro gênero, por vezes chamado de representação institucional,8 ao lado da representação voluntária e da representação legal. As pessoas jurídicas se “presentam” por seus gerentes, diretores ou administradores, porque “o ato do órgão não entra, no mundo jurídico, como ato da pessoa, que é o órgão”, mas “como ato da pessoa jurídica, porque o ato do órgão é ato seu”.9 O poder de representação da pessoa jurídica – completamente distinto do mandato – recai sobre a pessoa natural investida na condição de órgão da pessoa jurídica.10 Os órgãos têm o estatuto de representantes legais.[1] A representação da pessoa jurídica em juízo, portanto, se dá por intermédio da pessoa natural (órgão) que pratica atos imputados àquela. Trata-se do instituto jurídico criado para viabilizar a “presentação” da pessoa jurídica que, por ser uma ficção jurídica, não pode se fazer presente como o faz a pessoa natural. O art. 75 do CPC regulamenta a quem incumbe a representação orgânica das pessoas jurídicas e dos entes despersonalizados. De acordo com o inciso VIII do referido dispositivo legal, as pessoas jurídicas de direito privado são representadas por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Diante disso, tem-se que a atribuição de representação das pessoas jurídicas em juízo não se confunde com o órgão da entidade ao qual é atribuído o poder de constituir procuradores, embora não haja impedimento para que tais prerrogativas sejam reunidas em uma única pessoa. No presente caso, o Contrato Social da VM Gastronomia LTDA. dispõe, em sua Cláusula Décima Primeira, que cabe isoladamente aos sócios a representação judicial da pessoa jurídica. O respectivo Parágrafo Primeiro prevê, contudo, que os sócios poderão estabelecer, de comum acordo, a regência da sociedade por meio de Regimento Interno, o qual integrará o Contrato Social (ID origem 119157194). O Regimento Interno, a seu turno, prevê que a representação da pessoa jurídica perante o Poder Judiciário caberá ao sócio Rodrigo Ferreira da Cruz (arts. 7o e 9o, § 1o, inciso VII – ID origem 119158147). De outra banda, estabelece que é competência conjunta dos dois sócios a nomeação de procuradores (art. 10, § 4o, Regimento Interno – ID origem 119158147). E, como se sabe, o contrato de prestação de serviços advocatícios é um contrato de mandato, do qual a procuração é instrumento (art. 653, Código Civil – CC). Diante disso, aparentemente, tanto a procuração utilizada pela VM Gastronomia LTDA. para dar início ao processo de origem (ID origem 119157192) quanto a procuração outorgada à advogada que patrocina este recurso (ID origem 164862679) estão irregulares perante o Regimento Interno da agravante. É que, como dito, a procuração deveria ter sido subscrita por ambos os sócios. E, diante dessa situação, o conhecimento deste recurso poderá ser inviabilizado em virtude da irregularidade na representação da agravante. Nada obstante, a representação da VM Gastronomia LTDA. também aparenta estar irregular na origem, de modo que existe aparente impasse quanto à solução da questão. É que, se não há consenso quanto à escolha dos advogados entre os sócios, a pessoa jurídica não pode figurar regularmente no polo ativo da demanda. Desta feita, considerando a análise superficial dos autos de origem, própria desse momento processual, solicitem-se informações ao Juízo de 1o Grau quanto à regularidade da representação da VM GASTRONOMIA LTDA. frente aos documentos juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. Proceda-se mediante ofício entre os Órgãos Julgadores. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Processo civil brasileiro. Volume II. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters. E-book. RB-3.4. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/109172793/v3/page/RB-3.4. Acesso em: 10 nov. 2023.